Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725605-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMO DE FREITAS COSTA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOELMO DE FREITAS COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, pela qual, em ação de exibição de documentos c/c revisional de contrato c/c consignação em pagamento, indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo Autor/Agravante, decisão nos seguintes termos: “Ao meu ver, a parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 129863000 a ID: 129863002) revela movimentação financeira típica incompatível com o benefício ora postulado. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. ( ) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Lado outro, a petição inicial não reúne condições jurídicas de ser recebida. Isto porque o CPC/2015 unificou os antigos procedimentos probatórios antecipatórios previstos no CPC/1973. Com efeito, o procedimento para exibição judicial, outrora previsto no CPC/1973 (art. 844 e art. 845), foi suprimido. Desse modo, para a obtenção daquele resultado prático, os arts. 381 a 383, do CPC/2015, regulamentam o novo procedimento de produção antecipada de prova, no qual não há sequer sucumbência. Portanto, resta incabível a cumulação do aludido procedimento especial com processo de conhecimento, nos termos postulados pela parte autora (ID: 117556960, p. 21, item "4", subitens "b", c", "d" e "f"). Diante disso, intime-se para (i) recolher as custas processuais e (ii) emendar a exordial, tudo dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição”. – ID 131925674, autos de origem. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “juntou aos autos originários vasta documentação e informação a respeito, até mesmo por meio de planilha demonstrativa, que sua renda está TOTALMENTE comprometida com compromissos financeiros e despesas que possui, e que não pode sacrificar para destinar às despesas do processo, sob pena de prejudicar o sustento e a vida digna”. (ID 37891892, p. 3). Aduz que “sempre trabalhara como comerciante autônomo, ao passo que aufere renda mensal líquida variável, na média de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), ao passo que, esse valor, não é suficiente para custear todas as despesas básicas desse, quiçá arcar com despesas além dessas essenciais à parte e a sua família, razão pela qual não pode dispor desse valor para outros fins”. (ID 37891892, p. 4). Acrescenta que “além das próprias despesas que possui, o Agravante arca também com as despesas de sua esposa, Sra. Marissa Lázio dos Santos e do filho”. (ID 37891892, p. 8). E pede: “a) O conhecimento deste recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal; b) A concessão de tutela de urgência antecipada (Art. 300, CPC), a fim de que se conceda gratuidade da justiça a Agravante, ante o estado de hipossuficiência desse para arcar com as custas processuais em detrimento das próprias despesas e dívidas que já possui, ao passo que não tem valores sobejando para destinar às despesas do processo (Art. 5o, XXXV e LXXIV, CF c/c Arts. 98 e 99, § 4o, CPC); c) A atribuição de efeito suspensivo aos autos de origem, até o julgamento do mérito deste recurso, de maneira a impedir o cancelamento da distribuição da ação originária, com a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e o sobrestamento do trâmite do processo originário, para que seja aguardada a decisão recursal final (Arts. 995, Parágrafo único e 1.019, I, CPC); d) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões a este Agravo de Instrumento, bem como a intimação do Juízo a quo acerca da decisão recursal a ser proferida; e) No MÉRITO, o provimento deste Agravo de Instrumento, a fim de que haja a anulação/reforma da manifestação judicial dos autos de origem (id. 131925674 - Processo originário 0701626-33.2022.8.07.0014), com a devida concessão da gratuidade da justiça ao Autor/Agravante, por fazer jus à benesse legal, em virtude da insuficiência de renda para arcar com as despesas comuns pessoais/familiares e as despesas processuais ao mesmo tempo, conforme devidamente comprovado pela documentação e fundamentação explicitada, pois toda renda já se encontra comprometida, sob pena de prejudicar o sustento e a vida digna (Art. 5o, XXXV e LXXIV, CF c/c Arts. 98 e 99, § 4o, CPC); f) Ainda, informa-se a dispensa dos documentos obrigatórios para a formação do instrumento, tendo em vista os autos de origem serem eletrônicos (Art. 1.017, § 5o, CPC).” (ID 37891892, pp. 14/15). Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V, do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação de tutela e, por conseguinte, do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. O agravante pleiteia o benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal, o que não se verifica dos autos. No caso, o extrato bancário de ID 37891901 refere-se à pessoa jurídica Mex Hiperconveniência. A alegação do autor/agravante JOELMO DE FREITAS COSTA de que “alguns extratos se referem a microempresa que o Recorrente administra, posto que utiliza de uma única conta para fins de recebimento de valores do pequeno empreendimento, bem como, para sobrevivência como pessoa física, diversa da pessoa jurídica, ocorrendo a mistura de valores destinados para um e para outro” não o exime de apresentar os extratos bancários de sua conta corrente: extrato bancário de pessoa jurídica que não comprova alegada hipossuficiência do agravante, pessoa natural. Acrescente-se que o autor/agravante assumiu financiamento bancário quando da compra do veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, no valor mensal de R$ 2.025,56 (dois mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme se verifica de sua petição inicial em ação principal (autos n. 0701626-33.2022.8.07.0014); fato que não condiz com sua alegação de que aufere renda mensal de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Dispensada a intimação da agravada, pois não houve citação. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora